Tribunal: TJDFT
Processo: 0736385-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0736385-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: CLENIO VALDIR DE OLIVEIRA CASTRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A. em face de decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, nos autos do cumprimento de sentença n. 0704612-53.2019.8.07.0017, proferida nos seguintes termos: Indefiro o pedido de realização da busca de modo automaticamente reiterado de ativos financeiros por intermédio do sistema SisbaJud. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que a pesquisa inicial deve ser feita de modo não reiterado. Lado outro, a última tentativa de penhora de valores foi feita em março/2023. Assim, deverá o exequente informar se há indício de alteração da situação econômica do executado ao fim de determinar nova penhora. Na oportunidade, fica o exequente intimado para juntar planilha com o valor atualizado do crédito e indicar medidas constritivas, sob pena de suspensão, art. 921 CPC. Prazo: 15 dias. Em sede de agravo de instrumento, o banco exequente pede a liminar para deferir o pedido de bloqueio de bens via de SISBAJUD (teimosinha). Para tanto, sustenta que “A decisão proferida pelo juízo de origem viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição e do devido processo legal, e ainda obsta o Agravante de ter o seu crédito satisfeito, se mantendo em concordância com a inadimplência do Agravado”. Salienta que “o indeferimento da penhora online fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em ver seu crédito satisfeito” (ID 50798286). É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 50798289, 50798287). Recurso conhecido. Consultando os autos originais, verifico haver tentativa de diversos métodos para localizar bens do devedor passíveis de penhora, todas sem sucesso. No entanto, a última tentativa de penhora via Bacenjud aconteceu em 24/04/2023 – ID 156354832 e o credor não apresentou indícios de alteração da situação patrimonial do devedor. Além disso, a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, sem incursionar, para além do estritamente necessário, no conteúdo meritório do processo. Diante do exposto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. CARLOS MARTINS Relator